Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não acolheu os embargos de declaração anteriormente aviados, e manteve o decisum proferido por esta Turma Cível, que negou provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que se refere à análise dos pressupostos necessários à responsabilização civil da instituição financeira embargada por suposta retenção indevida de tributos por ocasião do pagamento de precatórios federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao pontuar que “é legítima a conduta da instituição financeira a depositária do crédito reter o imposto de renda com base na tabela progressiva”, porque essa “conduta (...) encontra respaldo legal no art. 12-A, § 1o, da Lei n. 7.713/88” e, como tal, não configura prática de ato ilícito (ID 76998585, p. 1). Não há, pois, omissão a ser sanada quanto ao ponto.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões dos embargos de declaração anteriormente aviados, sem que esteja presente o vício da omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.